Tribunal: TJBA
Processo: 8002231-42.2019.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002231-42.2019.8.05.0272

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS

Advogado(s)
:
GABRIEL ARCANJO DE OLIVEIRA NETO

APELADO: AGENCIA CALILA DE NOTICIAS E PUBLICIDADES LTDA ME

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovada a execução dos serviços contratados por meio de documentos acostados pela parte autora, cumpre ao ente público, se pretende afastar a obrigação de pagamento, produzir prova capaz de infirmar a veracidade das alegações iniciais.

2. A ausência de atesto administrativo não é, por si só, suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos documentos emitidos pela prestadora, especialmente quando ausente qualquer providência administrativa ou contratual, como notificação formal ou apontamento de irregularidades, no curso da execução contratual.

3. A distribuição do ônus da prova impõe ao réu o dever de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Não comprovada a alegação de inadimplemento contratual, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento da quantia pleiteada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002231-42.2019.8.05.0272
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS e como apelada AGENCIA CALILA DE NOTICIAS E PUBLICIDADES LTDA ME - ME.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.